Tribunal: TJDFT
Processo: 0031738-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI No 14.010/2020. VIGÊNCIA DE PRAZO DE SUSPENSÃO EM CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC), na forma do § 4o do aludido dispositivo legal.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Nesse sentido, o Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis - FPPC: “O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.
3. O prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito bancário é de 3 (três) anos, com base no art. 44 da Lei no. 10.931/04 c/c art. 70 do Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66).
3.1. No caso em análise, verifica-se que a exequente, ora apelante, apresentou pedido de renovação das diligências eletrônicas de busca de bens penhoráveis depois do fim do prazo prescricional, de modo que sua pretensão executiva já tinha sido fulminada pela prescrição.
4. Em virtude do regime jurídico emergencial estabelecido pela Lei 14.010/20, a qual foi editada para tratar dos efeitos jurídicos decorrentes da situação de calamidade pública instaurada pela pandemia do Coronavírus (Sars-Cov-2), houve suspensão de todos os prazos prescricionais e decadenciais entre 10/06/2020 e 30/10/2020 (art. 3o da Lei no 14.010/20).
4.1. Todavia, a suspensão em questão não se aplica ao caso em análise, tendo em vista que, nos termos do art. 3o, § 1o, da Lei no 14.010/20, a suspensão em questão “não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional”.
5. Recurso desprovido.